Tribunal: TJSP
Processo: 1046201-68.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ausência de pronunciamento acerca de julgamento proferido em sede de conflito de competência - Vício existente – Acolhimento – Hipótese em que restou reconhecida a competência desta Colenda 8a Câmara para o julgamento da ação conexa a que ensejou o presente reclamo - Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo.